Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO O DISTRITO FEDERAL requereu sua admissão no feito, na condição de Litisconsorte passivo (ID 16438916). Defiro o pedido. À luz das disposições estabelecidas no art. 24, c/c art. 7o, da Lei n. 12.016/2009, intime-se o DISTRITO FEDERAL a manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator